Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-96.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-96.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DE SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE MATOS SOUZA DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Gonçalo dos Campos contra acórdão que deu provimento à apelação do embargado, para conceder a segurança e determinar sua nomeação em cargo público, sob o fundamento de que a convocação, realizada apenas por diário oficial após o decurso de aproximadamente seis meses da homologação do certame, violou os princípios da publicidade e da razoabilidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao considerar o lapso temporal de cerca de seis meses como excessivo para justificar a necessidade de intimação pessoal do candidato; e (ii) saber se houve omissão na análise do argumento de que a decisão violaria o princípio da isonomia.

III. Razões de decidir

3. A avaliação sobre a razoabilidade do lapso temporal para a convocação de candidato aprovado em concurso público constitui matéria de mérito, devidamente analisada e fundamentada no acórdão. A discordância do embargante com o critério adotado pela Turma Julgadora configura mero inconformismo, não sendo passível de reexame pela via dos embargos de declaração.

4. O acórdão, ao ponderar os princípios em conflito, concluiu pela prevalência da publicidade e da razoabilidade, afastando implicitamente a alegada violação à isonomia. A pretensão de rediscutir a prevalência dos princípios aplicados ao caso também se traduz em reexame de mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios.

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida com o objetivo de modificar o julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração quando a parte embargante, a pretexto de sanar supostas falhas, demonstra mero inconformismo e busca a rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8000189-96.2017.805.0237
, em que é embargante,
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
,

e embargado,

RAFAEL DE SANTANA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.